Tribunal: TJSP
Processo: 1500402-60.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500402-60.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
GABRIEL SILVA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de ajustar a pena, ficando o réu GABRIEL SILVA MARTINS
condenado, como incurso no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
2
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621
Apelante: Gabriel Silva Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 24.465
Porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de
munições
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por atipicidade material da conduta, por
aplicação do princípio da insignificância e
subsidiariamente, a desclassificação para o delito
previsto no art. 16, § único, inciso IV da Lei no
10.826/03, a fixação da pena base no patamar
mínimo, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação do
regime aberto - Provas francamente incriminadoras
Inaplicabilidade do princípio da insignificância -
Lesão ao bem jurídico incolumidade pública -
Conduta típica imbuída de danosidade social e
reprovabilidade pública - Crime de mera conduta,
de perigo abstrato, onde a situação de perigo é
presumida, sendo desnecessária a superveniência de
qualquer resultado efetivo de perigo - Conduta que
se subsume ao tipo penal do art. 16 da Lei no
10.826/03 Irrelevante o pedido de desclassificação
para o crime previsto no art. 16, § único, inciso IV
da Lei no 10.826/03 porque a denúncia considerou a
posse da arma e também das munições de calibre
380 como conduta única, não havendo alteração na
pena final aplicada - Pena ajustada Exacerbação
da pena base por conta da valoração negativa da
personalidade bem justificada Ajuste do aumento
operado para 1/6 - Atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa corretamente
reconhecidas Retorno da pena ao mínimo legal
Inviabilidade da substituição da pena privativa de
liberdade Circunstâncias do crime que reveste de
maior reprovabilidade, por envolver investigação
sobre associação criminosa - Regime prisional
fixado com critério Parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 144/147,
acrescenta-se que o réu GABRIEL SILVA MARTINS foi condenado,
como incurso no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, não tendo
sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
atipicidade material da conduta da posse de munição, por aplicação do
princípio da insignificância ou ainda, a desclassificação para o delito
previsto no art. 16, § único, inciso IV da Lei no 10.826/03.
Subsidiariamente, busca ainda a fixação da pena base no patamar
mínimo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a fixação do regime aberto (fls. 160/172).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 208/216).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas carreadas aos autos, pelo que era
mesmo de rigor a condenação do recorrente, o qual foi preso em
flagrante delito, porque possuía, portava e mantinha em depósito, um
revólver de calibre 38, com numeração suprimida, municiado, um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
4
estojo contendo 10 munições do mesmo calibre e um coldre com 06
munições calibre 380, arma esta de fogo de uso restrito, em desacordo
com a legislação vigente.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial civil Jeferson relatou que estava
em curso uma investigação envolvendo uma quadrilha que atuava com
tráfico de drogas na cidade e tinha informação de que o réu era
responsável pela guarda e distribuição de armas para os comparsas. No
dia dos fatos, a equipe de policiais se dirigiu à residência do réu para
dar cumprimento ao mandado da prisão temporária expedido pela 2a
Vara Criminal da cidade, em processo que se apura o crime de tráfico
de entorpecentes. O réu tentou fugir na posse de uma arma de fogo com
numeração raspada. No interior do imóvel, foram encontrados um
estojo com 10 munições do mesmo calibre, um coldre com 06 munições
de calibre 380, além de embalagens de drogas, dinheiro e uma balança
de precisão.
Importante frisar que ele exerce função pública
relevante e presumidamente cumpre a lei. Não existe razão para
desmerecer seu depoimento, até mesmo porque coeso e harmônico na
mesma linha do que disse na fase inquisitiva. Além disso, ele não tinha
qualquer motivo para incriminar pessoa inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
5
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se que o próprio réu admitiu o porte da arma e
posse das munições apreendidas em sua casa, pois havia sido adquiridas
no mesmo dia.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com
ela, sendo essa a situação dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
6
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Assim, a autoria é certa, enquanto a materialidade está
comprovada pelo laudo pericial de fls. 58/60, que atestou que a arma de
fogo com numeração suprimida e as seis munições se mostraram
eficazes aos disparos.
Não há se falar em atipicidade material da conduta ou
ainda, em aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de
que “a posse de munição isolada, desacompanhada de aparato
necessário para ser utilizada é conduta incapaz de gerar perigo público
iminente, ausente a ofensividade ao bem jurídico tutelado” (fls. 163).
Saliente-se que, para a configuração do delito de porte
ou posse ilegal de arma, desnecessária se mostra a presença de perigo
real, efetivo ou concreto, bastando o simples porte ou posse da arma de
fogo, acessórios ou munições, sem autorização legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
7
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato,
onde a situação de perigo é presumida, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo, quedando-se
por terra a viabilidade de aplicação de princípios da não ofensividade ou
mesmo da intervenção mínima.
Ademais, a incolumidade pública, bem jurídico
intangível, irrenunciável e de suma importância, foi afetado pela
conduta do apelante, circunstância que desautoriza a aplicação do
referido princípio.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CABIMENTO.
POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA.
FALTA
DE
PROVAS
DO
PODER
OFENSIVO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE PELA
VIA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1.
Ressalvada pessoal compreensão diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante
a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia.
2. Não incide à espécie, o princípio da
insignificância, pois a conduta do paciente constitui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
8
crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a
quantidade de munição ou armas em poder do
agente.
3. A criminalização do não autorizado porte de
armas e munições, seja de uso permitido ou
restrito, protege bens jurídicos fundamentais, como
a vida, o patrimônio, a integridade física, segurança
e a paz.
4. Não demonstrado de plano, mediante prova pré-
constituída, a imprestabilidade das munições
apreendidas, há enquadramento típico da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 146.864/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
05/02/2016)
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
posse ilegal de munições restou bem tipificado e comprovado, não
havendo como acolher o pleito de desclassificação para o delito previsto
no art. 16, § único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
E, como bem fundamentou a r. sentença recorrida,
“....a denúncia imputa um só crime ao acusado, de modo que a posse
da arma e também das munições de calibre 380 foram consideradas
como conduta única. Logo a posse das munições de calibre 380
desacompanhadas da arma de mesmo calibre não implicarão no
reconhecimento de tipo penal autônomo, de modo que a
desclassificação pretendida pela defesa não altera a pena final a ser
aplicada, portanto tanto o caput quanto o parágrafo único do art. 16,
da Lei 10.826/03 preveem a mesma pena de reclusão de três a seis anos
e multa. Logo, a desclassificação para a posse de arma de uso
permitido não altera o grau de reprovabilidade da conduta porque o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
9
caput do art. 16 da lei já mencionada prevê a mesma pena para a
hipótese de porte de arma permitida com numeração suprimida, o que
está descrito no laudo de fls. 58 "número de série obliterado mediante
abrasão” (fls. 146).
A pena, contudo, comporta reparo.
A pena base distanciou-se do patamar mínimo, na
fração de 1/3 (um terço), pois a d. magistrada a quo ponderou as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ao
apelante: “ o réu admite já ter envolvimento anterior com a posse de
arma e revelando má conduta social, confirmada pelo fato que
responde ainda a outros dois processos criminais depois de ter atingido
a maioridade. Além da má conduta social, as circunstâncias do crime
também não favorecem o acusado na medida que além do revólver
municiado foi apreendida em sua casa mais munição do calibre
380...”(fls. 146).
Como se vê, ao contrário do que argumenta a douta
defesa, a exasperação da pena base não se deu em razão da existência
de processos em curso, o que é vedado pela Súmula n. 444 do Superior
Tribunal de Justiça, mas sim em virtude da má conduta social do réu.
De fato, a Folha de Antecedentes, bem como as certidões anexadas aos
autos demonstram que ele é contumaz na prática de ilícitos, sinalizando
a personalidade desvirtuada, voltada à prática criminosa, o que justifica
a majoração da pena base, para que só assim sejam obedecidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
10
parâmetros necessários à reprovabilidade da conduta criminosa, bem
como atendimento ao critério da suficiência.
No entanto, apesar de bem justificado, exagerado o
aumento operado, mostrando-se suficiente o acréscimo de 1/6 (um
sexto).
Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa, a pena deve retornar para o
mínimo legal.
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a
serem reconhecidas.
Assim, fixada, agora, a pena base em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, a
mesma deve retornar ao mínimo legal em razão das atenuantes,
resultando a condenação definitiva à pena de 03 (três) anos de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, à
míngua de outras causas modificadoras.
Em razão de circunstância judicial desfavorável, não
era mesmo o caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, assim como a concessão de sursis penal, vez que
não são suficientes e nem socialmente recomendáveis ao caso concreto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500402-60.2018.8.26.0621 -Voto no 24.465
11
considerando as circunstâncias do crime envolvendo inclusive
investigação sobre associação criminosa, da qual o réu faz parte.
Pelas mesmas razões, fica mantido o regime inicial
semiaberto para resgate da reprimenda, vez que foi estabelecido com
critério e mostra-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo tão
somente quanto à pena imposta.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena, ficando o réu GABRIEL
SILVA MARTINS condenado, como incurso no art. 16, caput, da Lei
n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O
réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator